Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-61.2021.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000722-61.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 998.588.601-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DE LUQUE FRANCO - CPF: 871.154.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR CAMARA DE ALMEIDA - CPF: 020.982.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE GONZAGA ALVES BOABAID - CPF: 085.572.988-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AUGUSTO SOMBRA BARROZO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ASSISTENTE), WILLIAM RIBEIRO MOURA - CPF: 044.886.311-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA GONZAGA ALVES (VÍTIMA), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUAÇU (TERCEIRO INTERESSADO), Andressa Alves Nunes (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS –
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO – NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que ficou demonstrado que o réu agiu imbuído de
animus necandi
e somente não atingiu seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Teixeira dos Santos
denunciado, pronunciado e, ao fim, condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, no processo n. 1000722-61.2021.8.11.0046, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a cassação da decisão do Júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a ocorrência de desistência voluntária e ausência de
animus necandi
(Id. 145974446).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 145974449).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 152840677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
André Teixeira dos Santos
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em desfavor de sua ex-convivente Ivanilda Gonzaga Alves.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 12h13min, em via pública, notadamente à Avenida Prefeito Valdir Masutti (em frente a Distribuidora de Bebidas Comodoro Fest), Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, o denunciado ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), por razões das condições de sexo feminino (violência doméstica e familiar), prevalecendo das relações íntimas de afeto e em descumprimento de medidas protetivas de urgência, tentou matar Ivanilda Gonzaga Alves, por motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a sua defesa, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai do caderno investigativo que ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS e Ivanilda Gonzaga Alves conviveram por aproximadamente 19 (dezenove) anos, sendo certo que encontram-se separados desde o mês de fevereiro do ano de 2020.

Consoante se infere dos autos de n° 1003078-63.2020.811.0046, desta Comarca de Comodoro/MT, em meados do mês de novembro do ano de 2020, ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS ameaçou Ivanilda Gonzaga Alves de causar-lhe mal injusto e grave.

Destaca-se que, em razão da ameaça sofrida, a vítima buscou proteção do Estado e, na data de 26 de novembro de 2020, obteve medidas protetivas em seu favor, a serem cumpridas pelo denunciado, sendo que este foi devidamente intimado da restrição judicial.

Ocorre, entretanto, que, no dia dos fatos, porquanto inconformado com o término do relacionamento amoroso, ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, em verdadeiro descumprimento da referida determinação judicial, dirigia seu veículo, quando, então, avistou Ivanilda Gonzaga Alves conduzindo sua motocicleta, momento em que, dolosamente, acelerou e atropelou a ofendida (vide vídeo anexo).

O denunciado não logrou êxito em consumar o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima foi imediatamente socorrida e levada ao Hospital, apresentando corte na região da cabeça, vômito, sangramento em ouvido esquerdo1, local onde permaneceu internada em estado grave por 03 (três) dias2.

Após a prática do crime acima descrito, ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS evadiu-se do local, sendo detido, horas mais tarde, em poder de uma porção análoga à cocaína, a partir de diligências ininterruptas efetuadas pela Polícia Militar.

O crime fora cometido por motivo torpe, na medida em que ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS tentou matar Ivanilda Gonzaga Alves em virtude do seu inconformismo em relação ao término do relacionamento anteriormente existente entre ambos.

Além disso, Ivanilda Gonzaga Alves estava com a possibilidade de defesa reduzida, tendo em vista que transitava de motocicleta e foi atropelada pelas costas, de forma repentina e surpreendente, por ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, o qual pilotava seu veículo Vectra Sedan Elegane, cor branca, placa JYU-9686. (...)”
– Id. 145974173.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), § 2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar), § 7o, inciso IV (descumprimento de medidas protetivas de urgência),

c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 145974436).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, argumentando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, posto que o apelante não agiu com
animus necandi
, de modo que a conduta do acusado deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal de natureza grave, nos moldes do art. 129, § 1o, II, do CP.

Sustenta que os depoimentos das testemunhas que estavam junto com o réu no veículo, Matheus Augusto Sombra Barrozo e Willian Ribeiro Mouta, amparam a tese defensiva de que não houve intenção de ceifar a vida da vítima; a primeira aduziu que o réu queria apenas dar um “susto” na ofendida, mas o freio do carro estava ruim e acabou batendo na lateral da motocicleta; a segunda disse que não se recordava dos fatos porque estava mexendo no celular, mas que o réu tentou retirar o automóvel da direção dela, o que não foi possível por causa dos freios.

Outrossim, argumenta que ficou configurada no presente caso a tentativa qualificada/abandonada (desistência voluntária), pois, ainda que houvesse o
animus necandi
por parte do acusado, ele tinha todas as condições possíveis para executar/consumar o crime, porém não o fez, configurando o disposto no art. 15 do CP.

No entanto, com o detido exame dos autos, verifico que a pretensão defensiva não comporta provimento.

Inicialmente, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, da Carta Magna, de forma que o Juiz-Presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a
soberania dos veredictos
.

No entanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação das decisões do Júri em hipóteses expressamente estabelecidas no artigo 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito (alínea ‘d’).

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao caderno processual.

Saliente-se que a aceitação de uma das teses expostas está dentro do livre convencimento dos jurados, ou seja, se for acolhido pelo Júri ao menos um argumento dos que lhe foram propostos, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da íntima convicção dos jurados.

Desse modo, para desconstituir uma decisão do Tribunal Popular do Júri é imprescindível a constatação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no feito, o que não ocorreu na presente hipótese.

Nesse sentido, importante mencionar o Enunciado n. 13 deste tribunal:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Pelo que se extrai dos autos, o acusado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 19 anos e estavam separados há um ano antes dos fatos em apreço. Ocorre que, inconformado com o término do relacionamento, o réu passou a perseguir a ofendida e fazer ameaças, de modo que foi necessário buscar proteção estatal por meio de medidas protetivas de urgência.

Observa-se, portanto, que havia uma insatisfação por parte do recorrente com o término do relacionamento – o que deu ensejo inclusive ao reconhecimento da motivação torpe –, e, previamente aos fatos, já havia medidas protetivas em favor da vítima, mas ainda assim não foi suficiente para conter o acusado, que acabou perpetrando o delito em comento.

A respeito do momento fatídico, convém ressaltar que havia câmera no local dos fatos e foi fornecido o vídeo, no qual consta o réu com o seu veículo indo em direção à motocicleta da vítima atingindo-a e foragindo em seguida.

O recorrente aduziu que visava apenas mostrar para a vítima o automóvel que comprou e o acelerou para acompanhá-la, pretendia passar perto para se mostrar, mas tinha um quebra-molas, de modo que precisou fazer manobra para tentar tirar o carro que acabou acertando a ofendida e ela caiu; alegou que seu veículo estava com problema no freio, que “pegava bem no finzinho”; disse que ficou com medo de parar e que não teve intenção de matar a vítima e nem machucá-la (mídia audiovisual, Id. 145974359).

A vítima, por sua vez, afirmou que nem sequer visualizou o réu com o veículo, pois estava conduzindo a motocicleta em via pública até que certo momento foi atingida pelo carro do réu, na parte traseira da moto, e em decorrência disso caiu e ficou desacordada e foi para o hospital, dizendo que somente soube que era o apelante depois, porque tinha câmera no local e as pessoas viram.

Narrou ainda que o relacionamento amoroso deles era conturbado, que havia muitas brigas e o acusado já tinha até a agredido anteriormente. Ademais, relatou que já tinha mais de um ano que tinham separado e não se falavam mais, só que ele ia muitas vezes em seu serviço perturbá-la e insistia, dizendo ainda que não sabia o porquê ele fez isso com ela (mídia audiovisual, Id. 145974254).

A filha da ofendida, Andressa Alves Nunes, relatou que, após o término do relacionamento amoroso, o acusado sempre “corria atrás dela”, que ele ia no local de trabalho dela para perturbá-la e ficava passando na frente, rodeando, esperando-a nas esquinas; disse que uns dias antes dos fatos o réu “arrebentou” a porta da casa dela e entrou; afirmou que ele ameaçava a ofendida, que a ameaçava de morte, dizendo que iria matá-la se ela estivesse com outro homem (mídia audiovisual, Id. 145974254).

Importante destacar que, logo após a prática delitiva, o réu foragiu do local, o que torna pouco crível a alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo, ou mesmo a tentativa abandonada. Pelo contrário, extrai-se do feito que o apelante fugiu em alta velocidade e somente não consumou o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que as pessoas que ali passavam prestaram imediato socorro, levando-a ao hospital, onde permaneceu 20 dias inconsciente.

Frise-se o que foi bem ponderado pelo
parquet
em sede de contrarrazões:
“consoante Laudo Pericial de ID 65520757, verifica-se que o veículo se encontrava em condições de trafegabilidade, com os cintos de segurança, os sistemas mecânico, hidráulico e elétrico em condições normais de funcionamento. Portanto, conforme o laudo pericial, os freios do veículo se encontravam em perfeitas condições, ao contrário da versão alegada pelo réu”
– Id. 145974449, p. 9.

Em plenário, constata-se que foram apresentadas a versão da acusação (tentativa de homicídio com as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e por ser contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; além de ser no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e versão da defesa (desclassificação para lesão corporal de natureza grave ou desistência voluntária) – Id. 145974438, p. 7.

Assim, no 3o quesito formulado, os Jurados reconheceram que
“o réu tentou matar a vítima, apenas não consumando por circunstâncias alheias à sua vontade
”
(Id. 145974438, p. 25).

Além disso, no 5o quesito, entenderam que o acusado não
“desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito”
(Id. Id. 145974438, p. 25).

Desse modo, dessume-se que as alegações depreendidas do presente recurso foram devidamente expostas durante a sessão de julgamento e, após a apreciação dos diferentes argumentos e das provas produzidas, o Conselho de Sentença concluiu que o apelante deve ser condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos moldes do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, acolhendo assim a tese suscitada pelo
parquet
.

Destarte, amparado no contexto fático-probatório dos autos, o Júri Popular acolheu a tese acusatória, condenando o acusado nos termos da denúncia, motivo pelo qual não há falar em decisão manifestamente contrária dos autos.

Sobre o tema em debate, trago o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O ANIMUS NECANDI E A MOTIVAÇÃO TORPE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 13 TCCR/TJMT. APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em nulidade do decisum, sob pena de se afrontar a soberania do veredicto, diante da existência de lastro probatório suficiente para subsidiar a acusação, se o Conselho de Sentença, por maioria de votos, fazendo uso do princípio da convicção íntima, afastou a tese de desistência voluntária e condenou o apelante pela prática do delito de Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo torpe.

2. Dessa forma, existindo depoimento de testemunhas inquiridas em ambas as fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida em sintonia com o depoimento da vítima, indicando que o apelante foi o autor dos fatos e que agiu impelido por vingança, impõe-se manter a condenação proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

3. Inteligência do Enunciado no 13. TCCR/TJMT, ad litteram: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.
(TJMT, N.U 0002542-02.2010.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022, Publicado no DJe 7.7.2022).

Portanto, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, haja vista que a decisão proferida pelo Júri popular se amolda perfeitamente a uma das versões apresentadas, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023